Tribunal: TJMT
Processo: 1009843-39.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009843-39.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANITA RAMOS GARCIA - CPF: 415.450.521-15 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No
1009843.2021.811.0006 –
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres
- MT
.

RECORRENTES: ANITA RAMOS GARCIA.

TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDOS:

ANITA RAMOS GARCIA.

TELEFONICA BRASIL S/A

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeid
a.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – TELAS SISTEMICAS –
DÉBITO INEXISTENTE –
DANO MORAL – AFASTADO – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR –
SÚMULA 385 DO STJ
– TERMO INICIAL DOS JUROS – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ANITA RAMOS GARCIA – CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE TELEFONICA BRASIL S/A - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preexistência de legítima negativação anterior em nome do devedor afasta
a ocorrência de dano moral indenizável,
nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
R$ 285,81 – 26/11/2020 “sub judice”
, bem como condenou a parte recorrente

TELEFÔNICA BRASIL S/A
ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais,

em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da parte recorrente
TELEFONICA BRASIL S/A
.

1.1.
Ausência de conduta ilícita

1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral

1.3.
Combate o valor indenizatório a titulo de danos morais.

1.4.
Pleiteia mudança dos juros e da correção monetária.

2.
Das razões recursais da parte recorrente
ANITA RAMOS GARCIA.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente
ANITA RAMOS GARCIA
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Somente a parte recorrida
TELEFONICA BRASIL S/A
apresentou contrarrazões, pleiteando a mudança dos juros e da correção monetária, rebatendo as alegações da parte recorrente
ANITA RAMOS GARCIA
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.1.

Ausência de conduta ilícita

Pois bem. Analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
R$ 286,81 – 26/11/2020,
inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida
(telas sistêmicas, faturas e relatórios)
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta realizada por este magistrado via sistema BOA VISTA-SCPC – PROTOCOLO: (Carta No HA0522009865) observo que a parte recorrida
ANITA RAMOS GARCIA
possuía inscrição anterior
(BANCO SANTANDER BRASIL S/A – R$ 132,33 – exibição em 11/08/2020 e exclusão em 25/08/2021; BANCO SANTANDER BRASIL S/A – R$ 5.283,95 – exibição em 28/08/2020 e exclusão em 25/08/2021; FIDC NPL 02 – R$ 380,30 – exibição em 31/08/2020 e exclusão em 15/05/2021; FIDC NPL 02 – R$ 1.409,43 – exibição em 31/08/2020 e exclusão em 15/05/2021; FIDC NPL 02 – R$ 513,73 – exibição em 31/08/2020 e exclusão em 15/05/2021; FIDC NPL 02 – R$ 2.509,90 – exibição em 31/08/2020 e exclusão em 15/05/2021)
à inscrição realizada pela empresa recorrida
TELEFONICA BRASIL S/A
,
sem notícia nos autos que a mesmas sejam ilegítimas
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo i. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida
ANITA RAMOS GARCIA
não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexistia legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

1.3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

1.4.
Pleiteia a mudança dos juros moratórios e da correção monetária.

Com relação à data de incidência dos juros, tenho que na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, conforme consta na sentença do juízo de piso.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
ANITA RAMOS GARCIA

.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foi discutida no tópico 1.2.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ANITA RAMOS GARCIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
TELEFONICA BRASIL S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
J
ulgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida
,
em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente
ANITA RAMOS GARCIA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor do recorrente. Deixando de condenar a parte recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022